Tribunal: TJSP
Processo: 2279551-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Alegação de excesso de execução – Reconhecimento pelo exequente – Impugnação acolhida em parte – Incidência de honorários advocatícios sobre o excesso cobrado – Proveito econômico irrisório – Possibilidade de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) - Agravo de instrumento parcialmente provido.